Tribunal: STJ
Processo: 0000673-94.2014.8.10.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990446 - MA (2025/0260614-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CEDRAL
ADVOGADO
: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
AGRAVADO
: CLAUDETH MARIA MOREIRA MARTINS
ADVOGADO
: FRANAD NASCIMENTO ROCHA - MA017002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DO MESMO
SÚMULA 284/STF.
TRIBUNAL.
SÚMULA
13/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II - A teor da Súmula 13/STJ, a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53007601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 253ad371-8950-4270-8ca9-f05100472227

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 253ad371-8950-4270-8ca9-f05100472227

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990446 - MA (2025/0260614-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CEDRAL
ADVOGADO
: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
AGRAVADO
: CLAUDETH MARIA MOREIRA MARTINS
ADVOGADO
: FRANAD NASCIMENTO ROCHA - MA017002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DO MESMO
SÚMULA 284/STF.
TRIBUNAL.
SÚMULA
13/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II - A teor da Súmula 13/STJ, a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso, fundamentada na
ausência de indicação dos dispositivos tidos por violados,
(i)
atraindo o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal; e
aplicação
(ii)
da
impedindo o conhecimento do recurso pela divergência.
Súmula 13/STJ,
Sustenta a Agravante, em síntese, ter, implicitamente, suscitado a violação ao
Decreto n. 20.910/1931 e
I, do CPC.
art. 373,
Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação da
como
Súmula 13/STJ
fundamento para inadmitir a alínea a.
Documento eletrônico VDA52194458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:20
Código de Controle do Documento: f5661976-0672-4d4a-9452-f806a90aeac0

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 265/275e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Por primeiro, como já delineado na decisão agravada, observo não haver firme
indicação, pelo Recorrente, de qual seriam os dispositivos de lei federal violado no
acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
.
qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 1.906.293/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
Documento eletrônico VDA52194458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:20
Código de Controle do Documento: f5661976-0672-4d4a-9452-f806a90aeac0

indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
.
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.075.044/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Registre-se, por oportuno, que somente em sede de agravo interno a
recorrente veio a mencionar expressamente os dispositivos legais que, a seu ver, teriam
sido violados, o que não supre a deficiência originária da peça recursal.
Por outro lado, quanto à divergência jurisprudencial, o Recorrente trouxe como
paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, acarretando a
incidência da Súmula 13 desta Corte, segundo a qual "a divergência entre julgados do
mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
Espelhando tal compreensão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA A LEI LOCAL/ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA

DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO.

SÚMULA
280/STF.
DISSÍDIO ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL.
SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 13/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é inviável a
apreciação, em julgamento de recurso especial, de tese debatida na instância
originária com base na interpretação de normas locais, sob pena de ofensa à
Súmula 280/STF.
2. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo
acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância
atrativa do óbice contido na Súmula 284/STF.
3. Nos termos da
"a divergência entre julgados do mesmo
Súmula n. 13/STJ,
Tribunal não enseja recurso especial".
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial,
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.824.801/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE
SÚMULA 284/STF.
JULGADOS
DE
TRIBUNAIS
NÃO
VINCULADOS
AO
STJ.
Documento eletrônico VDA52194458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:20
Código de Controle do Documento: f5661976-0672-4d4a-9452-f806a90aeac0

DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal violado
no acórdão recorrido, assim como ao qual se tenha dado interpretação
divergente daquela que a ele houver dado outro tribunal, impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a interposição de recurso especial com fulcro no dissídio
jurisprudencial de julgados proferidos por tribunais não vinculados ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo
mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a
incidência da Súmula 13 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.696.515/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:20
Código de Controle do Documento: f5661976-0672-4d4a-9452-f806a90aeac0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.446 / MA
Número Registro: 2025/0260614-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006739420148100083 6739420148100083
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CEDRAL
ADVOGADOS : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
SAMARA SANTOS NOLETO - MA012996
IGOR DA FONSECA GUIMARÃES - MA021187
DANIEL ARRUDA PIRES - MA023205
AGRAVADO
: CLAUDETH MARIA MOREIRA MARTINS
ADVOGADO
: FRANAD NASCIMENTO ROCHA - MA017002
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CEDRAL
ADVOGADO : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
AGRAVADO
: CLAUDETH MARIA MOREIRA MARTINS
Documento eletrônico VDA52996954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:55:10
Código de Controle do Documento: e4fbc6ed-b04e-4cba-b551-cbf0c264f63f

ADVOGADO : FRANAD NASCIMENTO ROCHA - MA017002
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:55:10
Código de Controle do Documento: e4fbc6ed-b04e-4cba-b551-cbf0c264f63f